Tribunal: TJBA
Processo: 8008126-53.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008126-53.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALISSON MATOS SANTOS Advogado(s): DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3) Advogado(s):RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DA BANCA EXECUTORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL 02/2019. ELIMINAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA PARA TODOS OS CANDIDATOS. ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. REFAZIMENTO DA ETAPA. MANUTENÇÃO DO CERTAMISTA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Não vinga a preliminar de decadência, considerando que o ato impugnado fora publicado no Diário Oficial no dia 27 de novembro de 2020, sendo o writ impetrado no dia 26 de março de 2021. A autoridade coatora em sede de mandado de segurança é quem pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática dando causa à lesão perpetrada. Ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC reconhecida. Com base no posicionamento da maioria do Colegiado, ainda que não se inclua no plexo das atribuições do Governador do Estado o impugnado ato, se a postulação envolve, em fase posterior, a nomeação e posse, este ato, sim, de competência da citada autoridade, quanto aos policiais (art. 13, § 2º, da Lei nº 7.990/2001), não será o caso de afastá-lo da lide. Se o ato de eliminação do candidato carece da devida motivação, dando-se se de forma genérica, bem assim a justificação para o indeferimento do recurso administrativo interposto, não encontra amparo jurídico. Na situação, não se esclareceu quais características presentes no impetrante o distanciaram do fenotípico da pessoa negra, tal como ele se declarara na inscrição, ou quais ele deveria ter para assim se classificar. Não cabe ao Judiciário a substituição da atuação da Comissão de Heteroidentificação para suprimir fase do certame, razão por que a legalidade e a isonomia determinam o refazimento da fase pelo candidato, desta feita com a apresentação, pelos examinadores, de um parecer devidamente fundamentado em critérios objetivos. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a descaracterização da autodeclaração de negro/parto, pela comissão de avaliação, não implica em exclusão do certame, podendo o candidato permanecer concorrendo às vagas de ampla concorrência. Segurança parcialmente concedida. Segurança concedida parcialmente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8008126-53.2021.805.0000, em que figura como impetrante Alisson Matos Santos e impetrado Governador do Estado da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança, pelas razões a seguir expendidas.